Tribunal: TJDFT
Processo: 0719523-05.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES REJEITADAS. FURTO EM ESTACIONAMENTO. RESPONSABILIDADE DO ESTABELECIMENTO (SUPERMERCADO). SÚMULA 130 DO STJ. DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA. DANOS MATERIAIS. TEORIA DA REDUÇÃO DO MÓDULO DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o Réu no pagamento da quantia de R$ 16.270,00, acrescida de correção monetária desde a ocorrência do furto e juros legais a partir da citação. O recorrente, em síntese, argui preliminar de ilegitimidade ativa do recorrido. No mérito, alega que a recorrida não logrou êxito em demonstrar a existência do direito pleiteado, pois não acostou provas que corroborem suas alegações de que compareceu ao estabelecimento utilizando-se do seu veículo. Afirma que as imagens não foram apresentadas porque a capacidade de armazenamento das imagens da loja é limitada, ocorrendo a sobreposição de imagens. Sustenta que a autora não juntou documentos suficientes para comprovar os danos materiais alegados. Foram apresentadas contrarrazões.
2. Se o recorrente impugna a decisão recorrida, contrastando seus fundamentos com os ali motivados, propiciando o pleno contraditório, o recurso deve ser conhecido, sobretudo, nos Juizados Especiais, em que se abranda o rigor do princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
3. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A análise dos fatos e documentos do processo conduz à análise do mérito. Preliminar de ilegitimidade rejeitada.
3. A controvérsia posta nos autos deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
4. A teor do art. 14 do CDC o fornecedor de serviços responde, de forma objetiva, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. Nessa linha, é a inteligência do enunciado da Súmula 130 do STJ: “A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento”.
4. O estabelecimento comercial que oferece aos seus clientes estacionamento, pago ou gratuito, responde objetivamente pelos danos e prejuízos a eles causados, tendo em vista o dever de guarda e vigilância assumidos. A disponibilização do estacionamento é grande atrativo para a clientela e induz confiança, segurança e comodidade para o estabelecimento.
5. Portanto, não se há de falar em excludente de responsabilidade por culpa de terceiro, por cuidar-se de violação ao dever de vigilância e de guarda, estabelecido pelo risco da atividade negocial (art. 927, parágrafo único, do C.C.).
6. Em detida análise dos autos, verifica-se que a autora/recorrida comprovou ser a proprietária do veículo furtado, bem como juntou aos autos nota fiscal de compras feitas no estabelecimento no dia e horário em que o furto ocorreu, além de ter comprovado a imediata comunicação a autoridade policial acerca do ocorrido (ID 28544346, 28544348). Tais documentos são aptos a demonstrar a ocorrência de furto no estabelecimento réu.
7. O fato de a autora não ter juntado o ticket de estacionamento não se mostra relevante, porquanto é sabido que muitos estacionamentos não imprimem documento de controle de entrada e saída de veículos, notadamente, neste período de pandemia para evitar a contaminação pela Covid-19.
8. É salutar destacar que, nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbe à parte ré apresentar provas quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não ocorreu nos autos, pois, cabia, tão somente, ao estabelecimento réu a juntada das imagens do estacionamento na data informada pela recorrida para comprovar que o furto não se deu como alegado na inicial. Ainda que a capacidade de armazenamento das imagens da loja seja limitada, consta do Boletim de Ocorrência Policial que a autora informou o fato ao gerente da loja, o qual deveria ter sido diligente e armazenado adequadamente as imagens da data do fato, a fim de comprovar a não ocorrência do furto.
9. Não obstante os danos materiais devam ser efetivamente comprovados nos autos, aplicável, ao caso, a teoria da redução do módulo da prova, uma vez que para a parte autora é especialmente difícil a produção de elementos mais robustos sobre a permanência do veículo no estacionamento da ré, bem como a existência dos objetos que estavam dentro do veículo, recaindo sobre o estabelecimento, por ser um ambiente monitorado, o ônus de fazer prova em contrário. Além disso, a autora afirma vender marmita, o que, pela regra de experiência comum revela ser plausível a existência dos objetos descritos na inicial no interior do veículo no momento do furto.
10. Por fim, consigna-se que o recorrente, em contestação, não impugnou especificamente os valores alegados em inicial, não sendo cabível fazê-lo em sede recursal, sob pena de inovação recursal e consequente violação dos princípios do contraditório e do duplo grau de jurisdição.
11. Desse modo, não se há de falar em reforma da sentença, que deve ser mantida na íntegra.
12. PRELIMINARES REJEITADS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei n. 9.099/95.
13. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.